Tribunal: TJMT
Processo: 1027526-64.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027526-64.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUNIOR REALINO DE SCASSATE - CPF: 019.686.301-55 (APELADO), WALDINEY MORENO DOS SANTOS - CPF: 627.775.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CORCINA REALINO DE JESUS - CPF: 014.286.651-29 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. VIAS DE FATO, AMEAÇA E RESISTÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE RESISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ATINGIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 109, VI, do Código Penal, considerando o decurso do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, em relação aos crimes de ameaça (CP, art. 147), resistência (CP, art. 329) e à contravenção penal de vias de fato (LCP, art. 21), todos praticados em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar se é admissível a aplicação da fungibilidade recursal à apelação interposta contra decisão sujeita a recurso em sentido estrito
; (ii) definir se houve o transcurso do prazo prescricional da pretensão punitiva quanto ao crime de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Admite-se a fungibilidade recursal quando a apelação, embora inadequada, é interposta no prazo do recurso em sentido estrito, cabível na espécie, e sem indícios de má-fé, permitindo o seu conhecimento como tal, nos termos do art. 579 do CPP e do Tema 1.219 do STJ.

4. A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado, regula-se pela pena máxima cominada em abstrato ao delito, vedada a adoção de pena em perspectiva.

5. O crime de resistência, cuja pena máxima é de 2 (dois) anos, submete-se ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, não implementado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
É admissível a fungibilidade recursal quando o recurso inadequado é interposto no prazo do recurso correto e sem indícios de má-fé.
2. A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado, regula-se pela pena máxima em abstrato, vedando-se a utilização de pena em perspectiva. 3. O crime de resistência, com pena máxima de 2 (dois) anos, sujeita-se ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V e VI, 147 e 329; CPP, arts. 579 e 581, VIII; LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema Repetitivo n. 239; STJ, Tema Repetitivo n. 1.219; Súmula n. 438; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0009279-52.2010.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos n. 1027526-64.2022.8.11.0003, julgou extinta a punibilidade de
Júnior Realino de Scassate
pela prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de ameaça (CP, art. 147) e resistência (CP, art. 329) e à contravenção penal de vias de fato (LCP, art. 21), todos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Sustenta, em síntese, que não transcorreu o lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de resistência (CP, art. 329), razão pela qual requer o afastamento da causa extintiva da punibilidade e o regular prosseguimento da ação penal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública suscita, preliminarmente, o não conhecimento da apelação, argumentando que contra a decisão que extingue a punibilidade do agente é cabível recurso em sentido estrito (CPP, art. 581, VIII), e que o equívoco configuraria erro grosseiro. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento da apelação, sob o argumento de que a decisão que declara a extinção da punibilidade deve ser impugnada por recurso em sentido estrito (CPP, art. 581, VIII). Sustenta, ainda, que a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível configura erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal” (Tema 1.219).

No caso, o Ministério Público interpôs apelação no prazo de 5 (cinco) dias previsto para o recurso em sentido estrito, não se verificando intenção de burlar a regular marcha processual.

Nessa perspectiva, o equívoco na nomenclatura recursal, quando desacompanhado de má-fé e ausente intempestividade, não constitui, por si só, óbice ao conhecimento do recurso.

Assim, rejeito a preliminar suscitada e, presentes os pressupostos de admissibilidade — legitimidade, interesse recursal e regularidade formal —, conheço da apelação como recurso em sentido estrito, determinando a retificação da autuação dos autos.

Mérito

O Ministério Público requer o
afastamento da extinção da punibilidade do recorrido

quanto ao crime de resistência
(CP, art. 329), ao argumento de que a pena máxima de 2 (dois) anos atrai prazo prescricional de 4 (quatro) anos, e não de 3 (três), como reconhecido pelo juízo
a quo
, inexistindo lapso suficiente entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença para a prescrição.

À luz do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 4 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois), como é o caso do delito de resistência.

Extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida em 11/11/2022. Desde o último marco interruptivo da prescrição (recebimento da denúncia), não transcorreram 4 (quatro) anos. A sentença recorrida, ao proclamar a extinção da punibilidade de todas as infrações descritas na denúncia com base no prazo de 3 (três) anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, deixou de observar o regramento específico aplicável ao crime de resistência.

Ressalte-se ainda que não se admite o reconhecimento da prescrição com base em pena em perspectiva, ante a ausência de previsão legal e a vedação consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 239 – RE 602.527/RS) e no Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 438).

Sobre o tema, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO (...) Tese de julgamento: 1.
A prescrição virtual, em perspectiva ou antecipada, é inadmissível por ausência de previsão legal e por afronta ao princípio da legalidade
. 2. A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da condenação, regula-se exclusivamente pela pena máxima em abstrato. 3. A análise do prazo prescricional deve observar os marcos interruptivos e suspensivos previstos em lei, não podendo ser baseada em pena hipotética. (Recurso em sentido estrito n. 0009279-52.2010.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJE 18/12/2025).

A extinção da punibilidade declarada em relação ao crime de ameaça (CP, art. 147) e à contravenção penal de vias de fato (LCP, art. 21) não foi objeto de insurgência ministerial e, portanto, encontra-se acobertada pela preclusão, subsistindo intacta na parte não recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta pelo Ministério Público, REJEITO a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do recorrido
Júnior Realino de Scassate

quanto ao delito de resistência (CP, art. 329), determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026